Tribunal: CARF
Processo: 16151.000581/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000581/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.922 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
OCTAVIO CAETANO DA SILVA MARCENARIA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. SÚMULA CARF No 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000581/2007-71
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.922 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000581/2007-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
91/100) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo DERAT/SPO no 82, de 28 de dezembro de 2010 (folha 54), que excluiu
de ofício a contribuinte do Simples Federal, com efeitos a partir de 01/01/2002, com
fundamentação legal nos art. 9o, XIII; 12; 13, II, “a”, 14, I, 15, II e § 3o e 16 da Lei no 9.317, de
05/12/1996, em razão da mesma ter optado e permanecido no Simples Federal no ano-calendário
de 2001, mesmo exercendo a atividade econômica considerada vedada de prestação de serviços
de manutenção em máquinas e equipamentos (raiação de rolos e tornearia mecânica), constatada
em 30/03/2001.
Oportuno transcrever o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo, formalizado em 30/10/2007, de Representação
Administrativa (RA) para exclusão do Simples, elaborada pelo Instituto Nacional do
Seguro Social/Secretaria da Receita Previdenciária/Receita Previdenciária de São
Paulo/Norte - Seção de Fiscalização (fls. 1 e 2, acompanhada de documentos anexados
às fls. 3 a 18).
Relata a Auditora Fiscal da Receita Previdenciária autora do procedimento, em
despacho exarado em 22/01/2007, que a empresa encontra-se enquadrada no regime
simplificado desde 14/08/1997 e declarou ao Fisco que sua atividade econômica
principal corresponde ao CNAE 3611-0-01 (Fabricação de móveis com predominância
de madeira); entretanto, no curso de análise do processo de pedido de restituição de
contribuições previdenciárias n° 36.266.0004303/2006-21, constatou-se que a
interessada exerceu atividade vedada ao regime simplificado ao prestar serviços de
manutenção em máquinas e equipamentos (raiação de rolos e tornearia mecânica) no
período de abril/2001 a fevereiro/2006, com fulcro no art. 9o. inciso XIII, da Lei n°
9.317, de 05/12/1996, conforme documentação anexada ao processo de restituição em
referência.
Acostou-se aos autos cópias autenticadas da Declaração de Firma Individual (fl.
3), de Contratos de Prestação de Serviços celebrados nos anos 2000 e 2001 (fls. 6 a 8),
e de Notas Fiscais de Serviços emitidas no período de 30/03/2001 a 21/02/2006 (fls. 9
a 18).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo emitiu o Ato Declaratório Executivo Dicat/Derat/SPO n° 225 em 30/10/2007,
para excluir a empresa da sistemática simplificada com efeitos retroativos a partir de
01/01/2002, por atividade econômica vedada ao Simples de prestação de serviços de
manutenção em máquinas e equipamentos (fl. 19).
A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o, inciso XIII, 13, inciso II, alínea
"a", e 14, inciso I, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; artigo 23, inciso I, da Instrução
Normativa SRF n° 608, de 09/01/2006.
Consignou-se, ainda, no art. 2o do ADE em comento, que a exclusão surtirá os
efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, e suas alterações
posteriores.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.922 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000581/2007-71

Cientificada do ato de exclusão em 23/11/2007 (fl. 19 - verso), a requerente,
representada por procuradora (fls. 21 a 24), apresentou manifestação de
inconformidade ao ADE em 20/12/2007 (razões à fl. 20 e anexos às fls. 21 a 35), com
a seguinte alegação:
(...)
A empresa ora fiscalizada está no Sistema do Simples desde 14/08/1997, ou
seja, desde a sua fundação, sempre pagou todos os seus impostos em dia,
apresentando todas as suas declarações obrigatórias, inclusive possui certidão
negativa até então.
Destarte desenvolve suas funções perfeitamente dentro das normas específicas
conforme prova documentos anexos onde comprova que pratica atividade em
madeiras.
Contudo o exposto, requer prazo de 90 (noventa) dias para juntar carta de
correção de todas as notas emitidas em desacordo com a atividade da empresa, bem
como documentos comprobatórios da existência da empresa como marcenaria.
(...)
A Primeira Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo - I exarou, em 10/11/2010, o Acórdão n° 16-27.629, considerando nulo o
ato de exclusão exarado pelo órgão de competência originária, tendo em vista ter sido
prolatado por servidor incompetente (Analista-Tributario da Receita Federal do
Brasil), nos termos do art. 6o da Lei n° 10.593, de 06/12/2002 (com redação dada pela
Lei n° 11.457, de 16/03/2007), e do art. 59, inciso I, do Decreto n° 70.235, de
06/03/1972 (fls. 42 a 47).
Registrou o órgão de julgamento que a Derat/SP deveria (art. 59, § 2o, do
Decreto n° 70.235/1972):
1. Emitir novo ato de exclusão, por servidor competente, no caso Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil (AFRFB), tendo em vista a nulidade do ADE à fl. 19, que
deverá contemplar a análise da documentação completa acostada ao processo, na
necessária profundidade, a fim de que não haja supressão de instância ou cerceamento
de defesa da interessada.
2. Conceder novo prazo de 30 dias para apresentação de defesa pela
contribuinte.
3. Retornar os autos a esta DRJ, no caso de apresentação tempestiva de
contraditório ao novo ADE pela interessada.
Tendo retornado os autos ao órgão de origem, este emitiu, em 28/12/2010, o
Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO n° 82/2010, para excluir a contribuinte do
Simples com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002, pela atividade econômica
vedada de prestação de serviços de manutenção em máquinas e equipamentos (raiação
de rolos e tornearia mecânica), com data de ocorrência em 30/03/2001 (fl. 52 - a
requerente optou pelo regime simplificado na data de sua constituição, em 14/08/1997
-fls. 38 e 52).
A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o, inciso XIII, 12, 13, inciso II, alínea
"a", 14, inciso I, 15, inciso II, § 3o, e 16, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; artigos 20,
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.922 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000581/2007-71

inciso XII, 21, 22, inciso II, alínea "a", 23, inciso I, § único, art. 24, inciso II, e 25 da
Instrução Normativa SRF n° 608, de 09/01/2006; artigos 192, inciso XIII, 193, 194,
inciso II, alínea "a", e 196, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999.
Consignou-se, ainda, no art. 2o do ADE em comento, que a exclusão surtirá os
efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, e suas alterações
posteriores.
Cientificada do Acórdão n° 16-27.629 e do ato de exclusão conforme Aviso de
Recebimento à fl. 54, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade ao
ADE em 02/02/2011 (razões às fls. 56 e 57 e anexos às fls.58 a 85). Alega, em síntese,
que:
1. A empresa ora fiscalizada está no Sistema do Simples desde 14/08/1997, ou
seja, desde a sua fundação, sempre pagou todos os seus impostos em dia e
apresentou todas as suas declarações obrigatórias, inclusive possui certidão
negativa.
2. "Destarte desenvolve suas funções perfeitamente dentro das normas
específicas conforme faz prova documentos anexos onde comprova que
pratica atividade em madeiras, foto anexa." (anexou fotos às fls. 80 e 81).
3. "A empresa ora contribuinte é uma marcenaria que atua estritamente no
ramo de madeira, efetuando todos os tipos de manutenção e confecção de
objetos em madeira e seus derivados, conforme notas fiscais anexas."
(juntou documentos às fls. 70 a 79).
4. "Destarte, houve algumas notas fiscais que foram emitidas de forma
equivocadas, e assim já foram feitas as cartas de correção para tanto."
5. "Desta forma, não há o que se falar em desenquadramento, vez que foram
emitidas carta de correção das notas fiscais conforme doe. Anexo, bem
como nesta oportunidade junto fotos do local físico da empresa quando
estava em atividade."
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese do necessário, que a vedação da Lei n° 9.317/1996, em seu
artigo 9o, inciso XIII, à opção pelo Simples não abrange somente os serviços profissionais nele
discriminados, mas também alcança a pessoa jurídica que preste qualquer serviço a eles
assemelhado, e ainda aqueles cuja execução dependa de habilitação profissional legalmente
exigida; bem como que o exercício de qualquer atividade impeditiva, independentemente da
participação percentual das receitas provenientes desta atividade no resultado total da pessoa
jurídica, veda a adesão ou a manutenção na sistemática simplificada, uma vez que não há
previsão legal para o pagamento de tributos e contribuições de forma mista, parte pelo sistema
tradicional e parte pelo Simples.
Ciência do acórdão DRJ em 07/05/2012 (folha 105). Recurso voluntário
apresentado em 25/05/2012 (folha 106).
A recorrente, às folhas 106/107, alega, em síntese, que sempre trabalhou
estritamente na área de madeira, e que a prestação de serviços apontada como indevida
correspondeu à fabricação de pontaletes em madeira para esteira de rolagem, necessários para a
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.922 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000581/2007-71

operação de raiação de rolos para moagem de trigo especificada nos contratos e notas fiscais às
folhas 07/19. Acrescenta que enviou cartas de correção de notas fiscais para a cliente tomadora
do serviço (folhas 85/88), que não foram assinadas devido à extinção da mesma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Independentemente de considerações acerca da recorrente ter conseguido ou não
comprovar o equívoco nos contratos e notas fiscais que informam a prestação de serviços de
manutenção em máquinas e equipamentos (raiação de rolos e tornearia mecânica), tal atividade
não pode ser considerada impeditiva ao ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no Simples
Federal no âmbito do processo administrativo fiscal, por força do efeito vinculante da Súmula
CARF no 57, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (grifei)
Desta forma, improcede Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 82, de 28 de
dezembro de 2010, que excluiu a contribuinte do Simples Federal em razão do exercício de tal
atividade.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital